Tribunal: TJMT
Processo: 1010543-57.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010543-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), NIXON MEIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 053.450.791-37 (AGRAVANTE), NIXON MEIRA DOS SANTOS - CPF: 825.046.791-49 (AGRAVANTE), EL SHADDAY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.141.960/0001-98 (AGRAVANTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVADO), OSWALDO DE ARRUDA GARCIA - CPF: 488.058.231-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), CLARISMAR NEGRISOLI COUTO - CPF: 406.125.541-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.912.858/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SEBASTIANA DE ARRUDA GARCIA - CPF: 107.032.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO DOS EMBARGANTES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO OU DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO ESCORREITA. CADEIA DE ALIENAÇÕES À MARGEM DO SISTEMA REGISTRAL. HIPOTECA REGISTRADA EM DATA ANTERIOR ÀS TRANSFERÊNCIAS INFORMAIS. DIREITO REAL DE GARANTIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos embargantes contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro opostos por dependência à ação de execução de título extrajudicial em cujos autos foi determinada a penhora e a alienação particular de imóvel registrado em nome dos executados.

2. Requerimentos do recurso: suspensão do curso da execução ou ao menos da ordem de alienação do imóvel, sob o argumento de que os agravantes seriam terceiros de boa-fé e possuidores e proprietários de fato do bem constrito, que teria sido adquirido por instrumento particular de compra e venda antes da averbação da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a probabilidade do direito dos embargantes para fins de concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro;
(ii)
examinar a regularidade da cadeia de transmissões informais do imóvel e a boa-fé dos adquirentes;
(iii)
aferir a repercussão da hipoteca registrada em data anterior às alienações informais sobre a pretensão dos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora dispense a comprovação do perigo de dano, a concessão da tutela de urgência em embargos de terceiro reclama o atendimento ao requisito de plausibilidade do direito invocado, consistente na demonstração suficiente de posse ou domínio do bem em discussão (CPC, art. 678).

5. A proteção possessória fundada em compromisso de compra e venda desprovido de registro, admitida pela súmula n. 84 do STJ, não tem caráter absoluto e comporta temperamentos quando não demonstrada de plano a boa-fé do adquirente ou se preexistente gravame registrado sobre o bem.

6. A boa-fé exigida para o êxito dos embargos de terceiro não se limita à ausência de conhecimento de vício, mas pressupõe conduta diligente e compatível com os padrões de cautela esperados para negócios de expressiva envergadura econômica, como a consulta à matrícula do imóvel e a obtenção de certidões judiciais em nome do alienante.

7. A hipoteca regularmente constituída e registrada na matrícula do imóvel confere direito real de garantia com eficácia
erga omnes
e direito de sequela, oponível a terceiros adquirentes, ainda que de boa-fé, nos termos do art. 1.419 do CC.

8. A anotação regular e anterior de hipoteca na matrícula do imóvel impede que se reconheça a potencial boa-fé dos terceiros na aquisição do bem discutido, elemento imprescindível à concessão da tutela de urgência em embargos de terceiro.

9. Demonstrado que a continuidade da execução está amparada em garantia hipotecária prévia e regularmente constituída em nome da credora agravada, não há que se falar em suspensão processo executivo ou dos expropriatórios.

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 678; CC, arts. 1.242, 1.243, 1.419 e 1.475.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, súmula 84, REsp 1.358.062/DF; TJMT, AI 1026088-41.2024.8.11.0000, AI 1028067-38.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise agravo de instrumento interposto por
NIXON MEIRA DOS SANTOS JUNIOR
,
NIXON MEIRA DOS SANTOS
e
EL SHADDAY COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E TRANSPORTES LTDA.
contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que negou a tutela provisória de urgência pleiteada pelos agravantes nos embargos de terceiro n. 1000505-45.2025.8.11.0024 – distribuídos por dependência à execução de título extrajudicial n. 0000707-93.2012.8.11.0024.

O processo executivo foi proposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
contra
AUTOPOSTO GARCIA LTDA. ME
,
OSWALDO DE ARRUDA GARCIA
,
CLARISMAR NEGRISOLI COUTO GARCIA
e
MARIA SEBASTIANA DE ARRUDA GARCIA
, com vistas a receber o pagamento de R$ 140.587,64, conforme cálculo atualizado até 18/abril/2012.

Para satisfazer a dívida, foi determinada a penhora e a alienação particular do imóvel inscrito na matrícula n. 15.296 do Cartório 1º Ofício de Chapada dos Guimarães e cujos titulares registrais são dois dos quatro executados,
Oswaldo de Arruda Garcia
e
Clarismar Negrisoli Couto Garcia
.

Na
demanda originária
, os agravantes sustentaram ser terceiros de boa-fé, possuidores e proprietários de fato do imóvel constrito, o qual teriam adquirido em 5/março/2015, antes da averbação da penhora na matrícula, realizada em 26/agosto/2017.

Discorreram que os executados, apesar de titulares registrais do imóvel, não detêm a posse e a propriedade desde 2011, quando teriam alienado verbalmente o bem a Denivaldo Pereira, que, por sua vez, teria vendido o imóvel por R$ 1.050.000,00 a AA de Oliveira Construções ME, pessoa jurídica vinculada a Walter Dias Magalhães, conforme recibo de pagamento emitido em 17/junho/2015.

Alegaram que o primeiro agravante teria adquirido o bem da empresa WD Magalhães Agro Comercial, outra pessoa jurídica ligada a Walter Dias Magalhães, mediante instrumento particular de compra e venda firmado em 5/março/2015, pelo valor de R$ 810.000,00.

Nessa linha, postularam tutela de urgência para suspender o trâmite da execução de título extrajudicial n. 0000707-93.2012.8.11.0024 ou ao menos sobrestar a ordem de expropriação do imóvel discutido (id. 352461370).

Na
decisão agravada
, o Juízo de origem consignou existirem incongruências na ordem cronológica dos negócios jurídicos, já que o instrumento particular de compra e venda celebrado pelo primeiro agravante data de 5/março/2015, ao passo que o recibo que comprovaria a aquisição do imóvel pelo transmitente anterior é de 17/junho/2015.

Para o magistrado, “
o suposto vendedor do autor teria alienado o imóvel antes mesmo de adquiri-lo, o que configura impossibilidade lógica, incompatível com a normalidade negocial
”, e “
forte indício de simulação ou fraude documental, sendo suficiente, nesta fase processual, para afastar a aparência de legitimidade do título apresentado
”.

O julgador ainda destacou que o imóvel permanece registrado em nome dos executados
Oswaldo de Arruda Garcia
e
Clarismar Negrisoli Couto Garcia
, e que não houve registro das alegadas transferências posteriores para Denivaldo Pereira, Walter Dias Magalhães, empresas ligadas a este ou aos agravantes.

Nesse contexto, com fundamento na existência de indícios de simulação, na cronologia inconsistente dos fatos e na configuração de venda
a non domino
, a tutela de urgência foi negada (id. 352461368).

Nas
razões recursais
, os agravantes defendem a legitimidade da cadeia dominial, pontuando que a alienação a Denivaldo Pereira, realizada ainda em 2011, encontraria lastro nas informações contidas na ação n. 1000164-29.2019.8.11.0024, movida pelo executado
Oswaldo de Arruda Garcia
contra Denivaldo Pereira para rescindir o contrato de compra e venda e reaver a posse do imóvel em foco.

Em um segundo eixo, pontuam que a incongruência temporal é insuficiente para comprometer a legitimidade das sucessivas transmissões, argumentando que o instrumento de compra e venda firmado pelo primeiro agravado só ostenta data anterior (5/março/2015) ao recibo da prévia aquisição (17/junho/2015) porque as tratativas teriam começado antes da formalização do repasse originário.

A seguir, sustentam o atendimento aos requisitos necessários para a declaração de usucapião (CC, art. 1.242), uma vez que exerceriam posse mansa, pacífica, ininterrupta e respaldada em justo título há mais de dez anos – ou há mais de 14 anos, se contabilizada a posse dos seus antecessores (CC, art. 1.243).

Em abono da tese, invocam o acórdão no agravo de instrumento n. 1020685-57.2025.8.11.0000, da relatoria da Dra. Tatiane Colombo, que deu provimento ao recurso para manter o primeiro agravante na posse do imóvel até o desfecho da ação reivindicatória n. 1000297-95.2024.8.11.0024, ajuizada pelo executado
Oswaldo de Arruda Garcia
contra o primeiro agravante.

Assim, pugnam pela concessão de tutela de urgência para que seja suspenso o curso da execução de título extrajudicial n. 0000707-93.2012.8.11.0024 ou ao menos sobrestada a ordem de alienação do imóvel inscrito na matrícula n. 15.296 do Cartório 1º Ofício de Chapada dos Guimarães, confirmando-se, em qualquer caso, a medida no mérito (id. 352461363).

A tutela de urgência foi
indeferida
(id. 354477362).

Em suas contrarrazões, a agravada
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 359282397).

Após a inclusão do feito em pauta de julgamento, os agravantes interpuseram agravo interno (id. 361437543).

É o relato do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

De início, convém registrar que a controvérsia narrada no recurso não se resume a uma simples discussão em torno de bem penhorado. Longe disso. O exame dos autos e dos processos conexos revela um quadro fático e jurídico de considerável complexidade, com múltiplas demandas judiciais gravitando em torno do mesmo imóvel e envolvendo questões que vão desde a validade da cadeia de transmissões informais até a oponibilidade do direito real de garantia constituído e registrado
antes
das transferências informadas pelos agravantes.

Essas nuances não passaram despercebidas pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que acertadamente indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelos agravantes (id. 352461368), conforme passo a expor nas linhas abaixo.

Via de regra, a concessão da tutela de urgência, seja de natureza antecipada ou cautelar, está condicionada à
demonstração da probabilidade do direito pretendido e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

Em relação aos embargos de terceiro, contudo, o legislador expressamente dispensa a comprovação do segundo requisito: “
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido
” (CPC, art. 678).

A propósito, confira-se a lição da doutrina:

“
A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC). Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão. Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito
”

(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Dito isso, não se ignora que a celebração de negócios informais é uma prática comum e não obsta o reconhecimento de direitos possessórios, como bem assentado na súmula n. 84 do Superior Tribunal de Justiça (“
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
”).

Nada obstante, a proteção possessória enunciada no verbete não tem caráter absoluto e comporta temperamentos nos casos de falta de comprovação da boa-fé do adquirente ou de eventual gravame anterior que onere o bem, sobretudo para fins de concessão de tutela de urgência.

A propósito, colhe-se desta Corte: “
A concessão de tutela de urgência nos Embargos de Terceiro depende da demonstração inequívoca da probabilidade do direito e da inexistência de ônus sobre o bem adquirido, requisitos não atendidos quando há registros de penhoras anteriores à compra
” (AI 1026088-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, DJE 10.12.2024).

No caso concreto, a decisão recorrida aponta inconsistências que fragilizam, ao menos nesta fase de cognição sumária, as alegações de boa-fé e aquisição legítima e anterior à constrição determinada nos autos do processo executivo.

O primeiro aspecto que compromete a probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) está na ordem cronológica da cadeia de transmissões, as quais indicam que o alienante teria vendido o bem ao primeiro agravante,
Nixon Meira dos Santos Junior
, antes de adquiri-lo do transmitente anterior.

Como bem anotado pelo órgão julgador, o instrumento particular de compra e venda celebrado entre a empresa WD Magalhães Agro Comercial e o primeiro agravante é datado de 5/março/2015, enquanto o documento que comprovaria a aquisição prévia do mesmo imóvel pelo alienante data de 17/junho/2015.

Os agravantes atribuem a inversão cronológica à informalidade das negociações, à falta de rigor documental dos antigos proprietários e à existência de tratativas prévias à formalização do instrumento.

Nada obstante, as justificativas apresentadas não se mostram suficientes para afastar a relevância da constatação feita pelo magistrado.

Na verdade, ao contrário da leitura feita pelos agravantes, a datação dos instrumentos constitui elemento essencial para a aferição da regularidade da cadeia de transmissões, especialmente quando se pretende opor a aquisição a terceiros e desconstituir constrição judicial.

O fato de o vendedor ter alienado o bem ao primeiro agravante antes de adquiri-lo – e antes mesmo de pagar o preço ao transmitente anterior – indica que o instrumento de compra e venda
pode
ter sido confeccionado em momento distinto do consignado, circunstância que projeta uma sombra sobre a legitimidade do direito dos agravantes.

Ainda sob essa perspectiva, a boa-fé exigida para eventual êxito dos embargos de terceiro não se limita à ausência de conhecimento de eventual vício, mas pressupõe conduta diligente e compatível com os padrões de cautela ordinariamente esperados para negócios de expressiva envergadura econômica.

Todavia, consoante destacado na decisão recorrida, o primeiro agravante não se deu ao trabalho de consultar a matrícula do imóvel ao tempo do ajuste nem providenciou certidões judiciais em nome do alienante, assumindo o risco do negócio ao contratar com quem não figurava como proprietário registral.

Há, ademais, outro aspecto que os agravantes não enfrentaram nas razões recursais e que igualmente mitiga a probabilidade do direito invocado: a existência de
hipoteca
constituída sobre o imóvel em favor da própria exequente, registrada na matrícula em data anterior a qualquer das alienações informais narradas nos autos.

Desde que constituída e regularmente registrada, a hipoteca confere direito real de garantia com eficácia
erga omnes
e direito de sequela (CC, art. 1.419), oponível até mesmo a terceiros adquirentes de boa-fé.

O Superior Tribunal de Justiça explicita com particular didática o alcance dessa garantia real:

“
A hipoteca é direito real de garantia por meio do qual o devedor permanece com o domínio e a posse. Mas, em caso de inadimplência ou perecimento da coisa, o credor tem a faculdade de promover a venda judicial do bem, recebendo o produto até o valor total do crédito, com preferência. Com efeito, o art. 1.419 do CC estabelece que, nas dívidas garantidas por hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. 5. Pela característica de sequela, assegura-se ao titular do direito real perseguir a coisa em poder de quem esteja, sendo indiferente qualquer ato translativo da propriedade. A proibição de alienação do imóvel hipotecado é nula, conforme o art. 1.475 do CC, justamente porque o credor hipotecário, titular da garantia real, possui a faculdade de perseguir o bem, penhorá-lo, aliená-lo judicialmente, sem que o novo titular da propriedade oponha óbice algum a sua pretensão
” (REsp 1.358.062/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE 3.9.2019).

De acordo com a documentação que instrui o feito na origem, no contexto da relação empresarial entre a exequente e os executados, foi constituído o direito real de

hipoteca sobre o imóvel inscrito na matrícula n. 15.296 do Cartório 1º Ofício de Chapada dos Guimarães.

A escritura pública de constituição de garantia pessoal e real para revendedor foi lavrada em 21/maio/2010 e registrada na matrícula do imóvel em
2/setembro/2010
.

Já a primeira alienação informal descrita pelos agravantes – contrato de compra e venda verbal dos executados a Denivaldo Pereira – remonta a 2011 e a aquisição do bem pelo primeiro agravante, ao ano de 2015.

Como se nota, para além de toda a cadeia de transmissões invocada pelos agravantes permanecer à margem do sistema registral, a hipoteca goza de registro público desde 2010 e todas as alienações são posteriores à publicidade do gravame.

Nesse compasso, ainda que a penhora sobre o bem só tenha sido averbada em 2017, preexistia, ao tempo da celebração do contrato de compra e venda pelo primeiro agravante, a anotação da hipoteca, circunstância que afasta,
a priori
, a tese recursal de boa-fé dos agravantes.

Nesse quadro, demonstrado que a continuidade da execução está amparada na garantia hipotecária prévia e regularmente constituída em nome da credora agravada, não há que se falar em ilegalidade da constrição, tampouco na suspensão do atos expropriatórios.

O raciocínio é endossado por este Tribunal:

“
A hipoteca devidamente registrada confere ao credor hipotecário direito real de sequela, permitindo a constrição do bem, mesmo que tenha sido posteriormente alienado, pois a garantia permanece vinculada à dívida. A suspensão dos atos constritivos nos embargos de terceiro exige demonstração de ilicitude da constrição, o que não se verifica no caso, pois o imóvel foi dado em garantia hipotecária anteriormente à aquisição pela embargante, tornando-se oponível a terceiros (...). Recurso parcialmente provido para revogar a determinação de suspensão dos atos de constrição judicial do imóvel (...).1. O direito de sequela inerente à hipoteca permite a constrição judicial de imóvel alienado posteriormente, desde que o gravame hipotecário tenha sido registrado anteriormente
” (AI 1028067-38.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Silva, Quarta Câmara de Direito Privado, DJE 26.11.2024).

Enfim, não é preciso muito esforço para notar que o direito alegado pelos agravantes está longe de espelhar a densidade necessária para justificar a concessão da tutela de urgência, autorizar a reforma da decisão recorrida e acolher a pretensão recursal.

De toda sorte, é relevante relembrar que este exame se restringe ao juízo de cognição preliminar, próprio da tutela de urgência, razão pela qual nada impede que os agravantes produzam novas provas do seu direito e submetam a controvérsia à nova análise do Juízo de origem.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento manejado por
NIXON MEIRA DOS SANTOS JUNIOR
,
NIXON MEIRA DOS SANTOS
e
EL SHADDAY COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E TRANSPORTES LTDA.

Consequentemente, declaro prejudicado o exame o do agravo interno interposto contra a decisão liminar prolatada neste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026